Tribunal: TJDFT
Processo: 0741659-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741659-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUTFIEH YUSUF ABDEL DADER MUHAMMAD RECORRIDO: TOMASINA CANABRAVA DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.Apesar disso, o exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Defende a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para saldar débito de natureza não alimentar. Aduz que o valor a ser descontado não afeta a dignidade do recorrido e de seus dependentes. II –O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado dissídio interpretativo conferido ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). Além disso, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) sendo evidente que o devedor recebe renda mensal inferior a cinco (5) salários mínimos, conforme se verifica da decisão recorrida, valor que comumente é utilizado por esta egrégia Corte como critério definidor para o deferimento da gratuidade judiciária (presunção de hipossuficiência econômica), ainda que se superasse a regra da impenhorabilidade do salário, obsta-se o deferimento da constrição, porque malferiria o direito à subsistência reconhecidamente existente e que justifica a concessão da benesse da dispensa de pagamento das despesas processuais” (ID 58426212). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III –Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003